Tribunal: TJSP
Processo: 1011487-19.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.

INDENIZAÇÃO – Danos morais pela previsão de desconto ilegítimo da verba previdenciária da autora – Valor arbitrado em R$ 2.000,00 se afigura adequado aos elementos do caso –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.

INDENIZAÇÃO – Danos morais pela previsão de desconto ilegítimo da verba previdenciária da autora – Valor arbitrado em R$ 2.000,00 se afigura adequado aos elementos do caso – Ausência de prejuízo à subsistência da parte ou adoção de meios vexatórios de cobrança – Precedentes. Recurso não provido.